Tribunal: STF
Processo: ARE 1458998
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:  



    “Mandado de segurança. Constitucional. Precatório. Crédito humanitário. Pessoa portadora de doença grave. Moléstia profissional. Nexo comprovado. Pagamento preferencial. Segurança concedida. 1. O portador de doença grave, de natureza profissional, tem direito de pagamento preferencial antecipado de seu precatório. 2. Na hipótese, restou evidenciado que o impetrante é portador de doença grave, consistente em moléstia profissional, comprovada por meio de laudo médico, razão pela qual emerge direito de antecipação preferencial de seu precatório. 3. Segurança concedida” (eDOC 11 – ID: 0c87307f, p. 10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os laudos médicos apresentados não preenchem os requisitos e as recomendações sobre doenças graves contidas na legislação pertinente (eDOC 18 – ID: ba86e209, p. 10).



    Argumenta-se que “o laudo médico apresentado pelo recorrente não é claro ao tratar das patologias indicadas como sendo doença profissional ou doença do trabalho, pois em nenhum momento atestou a incapacidade laborativa da parte impetrante para o exercício de suas atividades laborais, já que não poderá ser considerada como doença do trabalho a doença que não produza incapacidade laborativa” (eDOC 18 – ID: ba86e209, p. 10).



    Sustenta-se, assim, que não houve a comprovação da subsunção da moléstia narrada nos autos a quaisquer das hipóteses previstas na lei que definam doenças graves. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 3.268/1957, Lei nº 7.713/1988, Resolução nº 303 do CNJ e Resolução CFM nº 2.183/2018) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou estar devidamente comprovado que a doença que acomete o recorrido decorre da atividade profissional e que, portanto, subsiste o direito ao recebimento de precatório com a preferência concedida a pessoas portadoras de doenças graves (art. 100, § 2º, da Constituição Federal). Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) observa-se que a Constituição Federal fez exceção à ordem cronológica de pagamentos dos precatórios, aqueles de natureza alimentar cujos credores sejam maiores de 60 anos, sejam portadores de doença grave ou pessoas portadoras de deficiência. 



    Portanto, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam portadores de doença grave, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, no que se convencionou denominar antecipação de pagamento de precatório humanitário. 



    Dito isto, o Conselho Nacional de Justiça, a fim de regulamentar o instituto da antecipação humanitária de precatórios alimentares, inicialmente editou a Resolução n. 115/2010, dispondo quais moléstias admite a antecipação no artigo 13 que, em sua alínea k, inclui as moléstias profissionais.



    (...)



    Posteriormente, editou a Resolução n. 303/2019, que, de forma semelhante à Resolução n. 115/2010, retratou algumas das possibilidades de recebimento do crédito humanitário (...)



    Nota-se que a referida resolução remete ao artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, onde indica quais doenças são consideradas graves para fins de deferimento do pedido de antecipação, sendo certo que dentre tais doenças estão os portadores de doenças/moléstias profissionais (...)



    Como visto, a legislação acima é pontual ao afirmar que os portadores de moléstia profissional são contemplados na exceção, atinentes aos créditos superpreferenciais, devendo para tanto a conclusão estar amparada por medicina especializada. 



    (...)



    No caso em apreço, o laudo médico (ID. 7830817- pág. 9) emitido por profissional médico devidamente habilitado (ortopedista), especialidade relacionada a função laboral, é expresso ao apontar que a função desempenhada pelo impetrante colaborou para o surgimento das lesões e consignou o CID da patologia (...)



    O CID identifica doença relacionada à função laboral – Síndrome do manguito rotador (CID: M75.1), mormente por ter o profissional identificado a função de agente de polícia para o surgimento da doença, o que entendo suficiente para identificar o nexo causal.



    Ademais, infere-se que as conclusões médicas fundam-se em exames também trazidos para o processo (ID. 7830817 – pp. 5/8), que indicam, no mesmo sentido, as lesões descritas. 



    Portanto, entendo que comprovada a moléstia profissional por laudo médico, à míngua de outras provas que desautorizam a conclusão do profissional especializado, impõem-se o deferimento da antecipação de pagamento de precatório humanitário” (eDOC 11 – ID: 0c87307f, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. (...)” (ARE 1.416.113 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.09.2023; grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. (...)” (ARE 1.135.229 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.11.2018; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente